Tribunal: TJDFT
Processo: 0041113-28.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0041113-28.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA, ISAIAS JULIO SORRENTINO, ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GERINO DE ARAUJO SANTANA, JUAREZ ARAUJO SANTANA, NAGILA SILVA BRANCO SANTANA, ISAIAS JULIO SORRENTINO D E C I S Ã O ISAIAS JULIO SORRENTINO (terceiro interessado) e GERINO DE ARAÚJO SANTANA (réu) interpõem apelações cíveis e ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (autor) interpõe apelação adesiva contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (autor/apelante) contra JUAREZ ARAUJO SANTANA, GERINO DE ARAUJO SANTANA e NAGILA SILVA BRANCO SANTANA (réus/apelantes). Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de JUAREZ ARAUJO SANTANA, GERINO DE ARAUJO SANTANA e NAGILA SILVA BRANCO SANTANA, em que foi informado pelo exequente o valor total da dívida (ID Num. 192731687), conforme requerido pela decisão de ID Num. 181723225.” (ID 62722991) O cumprimento de sentença foi julgado extinto: “Diante do exposto, valho-me do disposto no art. 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, determinando o arquivamento dos autos depois de adotadas as providências de estilo. Custas pelos executados. Honorários conforme petição de ID Num. 192731687. Após o trânsito em julgado, libere-se o valor de R$ 1.514.998,48 (um milhão quinhentos e quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme requerido na petição de ID Num. 192731687. Transfiram-se, ainda, os valores remanescentes da seguinte forma: -Processo no 0022389-44.1999.8.07.0001, valor atualizado: R$ 821.676,11 (ID Num. 187273417); - Processos: 2006.01.1.015751-7 e 2006.01.1.054644-6, a quantia restante até o valor atualizado: 4.721.328,04 (ID Num. 196028679). Por fim, oficie-se aos demais feitos abaixo, informando que não haverá saldo remanescente para pagamento: Processo no 2006.01.1.039590-7 (ID Num. 191855563); Processo no 0048119-86.2001.8.07.0001 (ID Num. 186742581); Processo no 0007299-98.1996.8.07.0001 (ID Num. 187037555); À Secretaria para informar, ainda, em referência ao ofício de ID Num. 184166574, ser desnecessária a resposta, porquanto não haverá valores remanescentes para transferência. Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” (ID 62722991), grifei. Os embargos de declaração opostos por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 62722993) foram rejeitados pela seguinte decisão: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 198958945), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a sentença hostilizada de ID 198319148 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ademais, a existência de diversas penhoras nestes autos, bem como a tramitação de feitos associados que poderiam influenciar no levantamento de valores, exigem cautela quanto à imediata liberação das quantias existentes, o que permitirá a extinção do feito. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a sentença embargada, pelos seus próprios fundamentos. Por outro lado, determino a retificação do cadastramento da ação para constar como EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Deverá a secretaria promover a anotação pertinente. Prossiga-se nos termos da sobredita sentença.” (ID 62722994) ISAIAS JULIO SORRENTINO (terceiro interessado) requereu “sua habilitação no processo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e visto do feito com fim de apresentar RECURSO DE APELAÇÃO” (ID 62723008). GERINO DE ARAÚJO SANTANA (réu) apela. Nas razões recursais, alega prejudicialidade externa: “Contudo, máxima vênia Doutos Julgadores, em que pese a decisão recorrida ter havido determinação de extinção do feito de execução com o pagamento do valor da execução para o apelado e demais credores com penhora no rosto dos autos, houve a inobservância reiterada do Douto juízo recorrido no que tange a ação anulatória ajuizada por prevenção à ação de execução, em que se pleiteia anulação/desconstituição da arrematação do imóvel, nos autos da presente execução, bem como os atos subsequentes com o fito de afastar a vileza do preço pelo qual foi arrematado. Nessa toada, é imperioso asseverar a prejudicialidade externa, tema expressa e reiteradamente sustentado no presente feito, em que se pleiteia a suspensão do feito, diante de questão prejudicial a ser resolvida do feito anulatório – Processo 0740509-88.2022.8.07.0001. ( ) Destarte, embora se trate de faculdade do julgador, no caso concreto, mostra-se prudente a suspensão do feito de execução, a fim de evitar decisões conflitantes. Isto porque, o feito anulatório está em grau recursal, sendo determinada a publicação de pauta de julgamento dos recursos de Apelação e Agravo interno, pelo que, de forma determinante trará impactos na presente ação de execução, já que já que foi prolatada sentença determinando o pagamento dos valores ao credor e demais credores com penhora no rosto dos autos, trazendo sérios prejuízos ao executado e afetando-o catastroficamente caso o numerários sejam pagos ao credor principal e demais credores.” (ID 62723013, p.7). Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo: “o art. 995 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único prevê que, se da imediata produção dos efeitos da decisão do relator houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada a probabilidade de provimento, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa ( ) Na situação presente a probabilidade do direito invocado demonstrada está na medida em que a decisão recorrida foi prolatada com o fito de por fim ao processo de execução, com determinação de extinção e arquivamento do feito após a satisfação do crédito e determinação de pagamento ao credor principal e todos os demais credores com penhora no rosto dos autos, em vista do depósito feito em juízo do bem arrematado na presente execução em completa e total inobservância e em detrimento do feito anulatório, processo distribuído por prevenção à presente ação de execução (Processo no 0740509- 88.2022.9.07.0001) cujo objeto é a anulação/desconstituição da arrematação do imóvel, nos autos da execução, com o fito de afastar a vileza do preço pelo qual foi arrematado. E mais ainda, processo anulatório em curso, sem trânsito em julgado, ou seja, em detrimento de uma ação anulatória com pautas de julgamento publicadas e prestes a ocorrer o julgamento, face a interposição dos recursos de Apelação Cível e Agravo interno (Processos de nos 0740509- 88.2022.8.07.0001 e 0712061-40.2024.8.07.0000 respectivamente), sem sequer haver apreciação. Noutro giro, o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo presente está a premissa legal, sem dúvida, pois é certo que a extinção do processo e arquivamento do feito, bem como o pagamento e esgotamento do valor da execução ao credor do feito executório e demais credores que possuem penhora no rosto dos autos, causarão danos gravíssimo ao apelante, cuja reparação será impossível, eis que uma vez que seja distribuído o dinheiro ao credor/outros credores, jamais haverá a possibilidade de reaver a quantia e questionar o objeto do pleito anulatório, já que está satisfeito o pleito executório! A circunstância supracitada confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Dessarte, dada a celeridade característica do presente caso, a espera da ação poderá tornar irreversível o ato atacado, como amplamente argumentado, caracterizando o periculum in mora, tendo em vista que a conduta do juízo recorrido confere grave prejuízo com risco irreparável, afinal, caracterizando o risco na demora.” (ID 62723013 – pp.14/15). Alega que é “necessária a tutela de urgência de natureza cautelar como medida idônea para assegurar o direito, face a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo” (ID 62723013 – p.16). Sustenta, ainda, a concessão de tutela de urgência (ID 62723013 – pp.19/20). Ao final, requer: “i. seja o presente recurso recebido sob os efeitos devolutivo e suspensivo, bem como requer seja o mesmo provido em sua integralidade, conforme razões supracitadas; ii. a concessão da tutela cautelar incidental de urgência no presente recurso para que seja a apelação recebida no efeito suspensivo até que haja o trânsito em julgado da ação anulatória – Processo no 0740509-88.2022.8.07.0001; iii. Alternativamente, caso não seja o entendimento, o provimento do pedido de suspensão do processo de execução em vista da prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado do processo anulatório - Processo no 0740509-88.2022.8.07.0001;” (ID 62723013 – p.21). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça (ID167008807). ISAIAS JULIO SORRENTINO (terceiro interessado) apela e alega, em síntese: “O presente apelo se volta justamente a impugnar a ordem de liberação das quantias pecuniárias ao exequente e demais credores listados na sentença em detrimento ao crédito do ora recorrente, Sr. Isaías Júlio Sorrentino, que possui preferência de crédito em decorrência de direito real de garantia, como será apresentado no mérito desse recurso. ( ) O ora apelante, interessado no processo de origem, é parte exequente da Ação de Execução n. 0030750-06.2006.8.07.0001 (2006.01.1.039590-7), em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, onde busca a satisfação de seu crédito no valor atualizado de R$ 1.270.289,60 (id 191855563). Tratado crédito decorre do inadimplemento dos aluguéis de contrato de locação, de junho/2001, aditado em junho/2006, firmado entre Isaías e os executados Mundo dos Calçados Ltda. ME, Gerino de Araújo Santana e Nágila Silva Branco Santana. Em garantia a essa obrigação, os referidos executados ofertaram o imóvel de matrícula no 1.514 registrado no 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, conforme a Averbação 11, de 11/10/2004 (id 31421271, fls. 6-11). De acordo com o inteiro teor da matrícula do imóvel em questão, anteriormente a referida averbação inexistente outras averbações da mesma natureza, de modo que a garantia real conferida em benefício do apelante Isaías se mostra plenamente eficaz e o posiciona como credor pignoratício, que nos termos da Lei de Locações n. 8.245/91, nos arts. 37, I e art. 38, § 1o, lhe confere privilégio em relação aos demais credores comuns, sem garantia” (ID 62723016, pp.3-5). Por fim, requer: “a) seja deferida a gratuidade de justiça em favor do apelante Isaías, interessado nos autos de origem, tendo em vista não terem sido objeto de apreciação pelo juízo a quo; b) seja o recurso recebido no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, especialmente por oferecer potencial dano de difícil ou grave reparação ao apelante; c) sejam conhecido e provido o apelo, segundo os argumentos ventilados nas razões anteriormente expostas, para reformar a sentença e conferir ao apelante o privilégio no recebimento do crédito atualmente atualizado em R$ 1.270.289,60; d) sejam os apelantes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem oportunamente revertidos em favor do PRODEF, haja vista a atuação processual da Defensoria Pública.” (ID 62723016, p.8). A gratuidade de justiça foi deferida em favor do terceiro interessado/apelante ISAIAS JULIO SORRENTINO (ID 62723017). Contrarrazões de ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (autor), pela qual requereu o desprovimento das duas apelações interpostas: “Diante do exposto, a Recorrida espera o não provimento da apelação do Segundo Recorrente, de maneira a manter a sentença em relação aos valores discriminados, afastando qualquer privilégio do crédito em desfavor da ora Recorrida, alternativamente, caso entenda Vossa Excelência pelo acolhimento do argumento do Segundo Recorrente, espera sejam mantidas a determinação de transferência para o crédito desses autos e do processo de n.o 0022389-44.1999.8.07.0001, vez que a Recorrida é a Credora, e, caso não seja esse o entendimento, que determine a ordem dos credores retirando os créditos dos processos de n.o 2006.01.1.015751-7 e 2006.01.1.054644-6. Espera ainda que seja desprovida a apelação formulada pelo Primeiro Recorrente, considerando a ineficácia da medida pleiteada.” (ID 62723023). Apelação adesiva de ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (autor), pela qual alega, em síntese: “Nessa esteira, a satisfação do crédito ocorre quando há entrega do dinheiro, conforme consta expressamente no art. 904, inciso I do CPC, assim, ao receber o montante o Exequente dará a quitação da quantia paga. No caso vertente, não houve qualquer tipo de transferência para o ora Recorrente, razão pela qual não há que se falar em satisfação da obrigação. Ademais, não se deve falar em extinção do feito executório ante a ausência de satisfação integral da obrigação, ou seja, a r. sentença merece ser cassada considerando que não houve o recebimento da quantia devida pelo ora Recorrente, nos termos do art. 904, inciso I, do CPC” (ID 62723024, p.5). E requer “que seja conhecido e provido o presente recuso adesivo, para que essa Colenda Turma casse a r. sentença recorrida e determine a liberação da quantia atualizada da dívida para a ora Recorrente” (ID 62723024, p.6). Preparo regular (IDs 62723025 e 62723026). Contrarrazões de ISAIAS JULIO SORRENTINO à apelação adesiva, pelo não conhecimento e não provimento do recurso adesivo de ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (ID 63678147). ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi intimado para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões à apelação adesiva (ID 65809120) e requereu “a manutenção da sentença em relação aos valores colacionados, afastando qualquer privilégio de crédito, bem como objetiva a cassação da r. sentença para determinar a liberação da quantia atualizada da dívida para a ora Apelante” (ID 66178270). Pelo despacho de ID 67235778, determinado envio de ofício à 5a Vara Cível de Brasília para prestar informações acerca da transferência do produto da arrematação ocorrida nestes autos. A 5a Vara Cível de Brasília, em resposta ao ofício, informou que não ocorreu transferência de valor decorrente da penhora no rosto dos autos (ID68114718). É o relatório. Decido. Consoante relatado, GERINO DE ARAUJO SANTANA (réu/apelante) requer nesta sede: “i. seja o presente recurso recebido sob os efeitos devolutivo e suspensivo, bem como requer seja o mesmo provido em sua integralidade, conforme razões supracitadas; ii. a concessão da tutela cautelar incidental de urgência no presente recurso para que seja a apelação recebida no efeito suspensivo até que haja o trânsito em julgado da ação anulatória – Processo no 0740509-88.2022.8.07.0001; iii. Alternativamente, caso não seja o entendimento, o provimento do pedido de suspensão do processo de execução em vista da prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado do processo anulatório - Processo no 0740509-88.2022.8.07.0001;” (ID 62723013 – p.21), grifei. Recurso que não deve ser conhecido ante a preclusão da matéria: a discussão acerca da suspensão do processo de execução em razão de alegação de prejudicialidade externa com a ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.0001 já foi decidida nos autos dos agravos de instrumento e agravos internos no 0731347-38.2023.8.07.0000 e no 0712061-40.2024.8.07.0000. Traço retrospectiva para melhor compreensão. Trata-se de ação de execução no 0041113-28.2001.8.07.0001 ajuizada por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e de seus fiadores GERINO DE ARAÚJO SANTANA (requerente) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA (ID 31421267). Em 10/2/2022, lavrado o auto de arrematação, no qual constou que o imóvel localizado na Casa 18 do Conjunto 03 do SHIS QL 04, Lago Sul, Brasília/DF, então pertencente ao agravante, avaliado em R$6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) foi arrematado pelo valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais) pela terceira interessada IMOBILIARIA YTAPUA LTDA – ID 115522791 na origem. Em 19/9/2022, foi expedida a carta de arrematação (ID 136947674). Em 10/7/2023, GERINO DE ARAÚJO SANTANA (requerente) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA requereram a suspensão do processo de origem pelo período de 1 (um) ano em razão do ajuizamento de ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.000, em 24/10/2022, a qual objetiva anulação da venda judicial do bem penhorado na execução sob o argumento de que vil o preço de arrematação do bem (ID 137201206). Sobreveio decisão pela qual indeferido o pedido de suspensão por não haver efeito suspensivo deferido em sede recursal apto a obstar o prosseguimento da demanda (ID 164833027). Contra referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento no 0731347-38.2023.8.07.0000), no bojo do qual indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 167793789), recurso desprovido em sede de julgamento pelo colegiado (Acórdão n. 1783684). Confira-se a ementa do julgado: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA POSSIBILIDADE DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Não há que se falar em suspensão da execução de origem, conforme requerido pelo agravante, seja porque, como bem definido na decisão agravada, não haveria que se falar em suspensão do processo como um todo, mas somente dos atos expropriatórios referentes à arrematação, seja porque não foi concedido efeito suspensivo seja na execução de origem, seja na ação anulatória de forma a obstar o prosseguimento da demanda. 3. Além disso, não se verifica possibilidade de decisão conflitante nos termos do art. 313, V "a" ("Art. 313. Suspende-se o processo: ( ) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente"), uma vez que, conforme definido na decisão pela qual indeferida a liminar nos autos da ação anulatória, "da análise dos autos, não é possível se extrair a probabilidade do direito, porquanto, a ilegalidade apontada não se revela pelas alegações e documentos juntados com a inicial" e "não se vislumbra perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, pois em eventual anulação no final do processo, os atos de alienação serão refeitos". 4. "Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido" (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.” Em 6/2/2024, GERINO DE ARAÚJO SANTANA (requerente) requereu a suspensão do processo de execução por 90 (noventa) dias em razão de a ação anulatória encontrar-se em fase recursal (ID 185899185 na origem), o que foi indeferido pela decisão de ID 188029279. Contra essa decisão, GERINO DE ARAÚJO SANTANA (requerente) interpôs o agravo de instrumento no 0712061-40.2024.8.07.0000), no bojo do qual novamente indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 57376812), recurso desprovido em sede de julgamento pelo colegiado (Acórdão n. 1885066). Esta a ementa do julgado: “AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, o agravo interno deve ser tido por prejudicado em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no art. 4o do CPC e aos princípios da efetividade e celeridade processual. 2. “1. Ausente o interesse recursal sobre o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a benesse foi anteriormente deferida no Juízo de origem. ( )” (Acórdão 1763642, 07275505420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante requer a suspensão do processo de execução de origem sob o fundamento de prejudicialidade externa com ação anulatória. 3.1. Na ação anulatória de arrematação judicial, foi proferida sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, feito que se encontra em sede de recurso de apelação ainda não julgado. 4. Não se pode cogitar de outras causas autorizadoras de suspensão constantes do art. 313, CPC. E não há que se falar, no processo de execução, de necessidade de aguardar o julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, “a”, CPC). Além disso, não haveria que se falar em suspensão do processo de execução como um todo, mas somente dos atos expropriatórios referentes à arrematação. Mas, mesmo que assim não fosse, como bem definido na decisão agravada, “eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos”. 4.1. “3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a paralisação de um processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da suspensão à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico - elementos estes que, na hipótese, não favoreceram a suspensão.” (Acórdão 1435038, 07121697420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se demonstrou na hipótese. 5.1. E, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) 6. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” Na referida ação anulatória de arrematação judicial (processo n. 0740509-88.2022.8.07.00), foi proferida sentença, em 31/10/2023, pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID 174430983 daqueles autos) e, pelo julgamento do recurso de apelação em 15/07/2024, a sentença foi mantida. Esta a ementa do acórdão de apelação: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. MÉRITO. ARREMATAÇÃO. NULIDADE POR PREÇO VIL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada, recurso conhecido. 2.Na espécie, o efeito suspensivo do recurso é ope legis. Nesse contexto, o efeito suspensivo do presente recurso apenas impede que a sentença de improcedência produza todos os seus efeitos e não tem efeito de concessão de tutela no processo de execução como pretende a parte apelante. 3. "Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Ademais, o art. 99, § 4o, do CPC é claro ao estabelecer que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça" (TJDFT, Acórdão 1157091, 07129207920178070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Prova pericial desnecessária a comprovar vileza da arrematação, já que basta conferir se o valor da arrematação corresponde a 50% ou mais do valor de avaliação estipulado pelo juiz e constante do edital (art. 891, CPC). Assim, inexiste cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, a parte autora questiona o valor de avaliação do bem, afirmando que deveria ser maior. 5.1. Avaliação tem prazo para impugnação (CPC, arts. 917 e 873). Nova avaliação há de ser requerida antes da arrematação, não sendo possível realização de novo estudo após o aperfeiçoamento do ato. (STJ - AgInt no AREsp: 1844655 MS 2021/0052902-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023). 6. Embora tenham sido diversas as tentativas de obstar o prosseguimento do processo principal em que o bem foi arrematado, não há que se falar em resistência injustificada ou qualquer outra hipótese de má-fé, razão pela qual não de prospera alegação de litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.” (ID 61520299 dos autos no 0740509-88.2022.8.07.0001) Em seguida, pela decisão da Presidência deste Tribunal, inadmitido o recurso especial e negado seguimento ao recurso extraordinário (ID 68094301 daqueles autos). Ainda, o apelante GERINO DE ARAUJO SANTANA interpôs a petição autônoma no 0734696-15.2024.8.07.0000, pela qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, no bojo da qual indeferi o pedido. Contra essa decisão, GERINO DE ARAUJO SANTANA interpôs agravo interno, recurso desprovido. Como se viu, a matéria (suspensão do processo em razão de alegação de prejudicialidade externa com ação anulatória) já foi inteiramente decidida (e rejeitada) nos autos dos agravos de instrumento e agravos internos, preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. No sentido, o STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento da insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas salariais, porquanto já afastada por decisão anterior. 1.1 A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1406268 SP 2018/0314080-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) E este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DA UNIÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA FIRMADA. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. PERÍCIA JUDICIAL. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) 1.1 Considerando que já existe nos autos decisão acerca da exclusão da União do polo passivo, do declínio da competência e ante a inexistência de recurso voluntário das partes, descabe sua análise como matéria preliminar de recurso de apelação, porquanto ocorrida a preclusão. ( ) 5. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1957388, 0707045-10.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 27/01/2025.) Nesse contexto, não há necessidade e utilidade no recurso de GERINO DE ARAUJO SANTANA, razão pela qual não o conheço com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos para análise do recurso de apelação interposto por ISAIAS JULIO SORRENTINO (ID 62723016) e do recurso de apelação adesiva interposto por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 62723024). Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora